Tribunal: TJDFT
Processo: 0715138-03.2024.8.07.0018
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2025-04-02

Ementa:
Processo : 0715138-03.2024.8.07.0018 DESPACHO A apelação adesiva (id. 69659934) foi interposta pelo Distrito Federal e não consta intimação do apelado Vitor Alves para contrarrazões. Assim, intime-se o apelado Vitor Alves para apresentar contrarrazões à apelação adesiva. Por fim, tornem-se os autos conclusos para relatório e inclusão em pauta de julgamento. Brasília – DF, 28 de março de 2025. FÁBIO EDUARDO MARQUES Relator